Tribunal: TJDFT
Processo: 0729259-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729259-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO REBELLO HORTA JARDIM AGRAVADO: SUELY DE PAULA RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano Rebello Horta Jardim contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 201095681 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Suely de Paula Rodrigues, processo n. 0720424-52.2020.8.07.0001, determinou a suspensão do processo por um ano, nos seguintes termos: Considerando que a parte credora não se desincumbiu de atender a injunção contida no último parágrafo do decisório de id. 194396682 e que este Juízo, sem êxito, já empreendeu as diligências ao seu alcance a fim de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, suspenda-se este feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC. Fica a parte exequente cientificada de que, transcorrido o prazo supra sem a indicação de bens da parte adversa passíveis de penhora, serão os autos arquivados conforme preceitua o artigo 921, § 2.o, do CPC, passando a fluir, nos termos do § 4o do artigo em questão, o prazo de prescrição intercorrente de sua pretensão. Ante a natureza do direito material que deu ensejo à presente execução, aplica-se, ademais, para fins de prescrição intercorrente da pretensão exequenda, o prazo de 5 (cinco) anos fixado no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 61591269), tece longo histórico processual, no qual detalha os atos processuais praticados na origem. Conta se tratar de cumprimento de sentença cujo débito ainda se encontra inadimplido e cujo trâmite teve início há mais de quatro anos. Relaciona as diligências efetuadas na tentativa de adimplir o débito. Frisa pender de julgamento o agravo de instrumento n. 0707539-67.2024.8.07.0000, em que requer a penhora no rosto dos autos n. 0021358-60.2008.4.01.3400; bem como o agravo de instrumento n. 0719618-78.2024.8.07.0000, em que postula a realização de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central – CCS BACEN. Realça ter sido deferida a penhora de 10% do salário da agravada no bojo do agravo de instrumento n. 0738128-47.2021.8.07.0000. Entende que a existência dos dois agravos de instrumento pendentes de resolução e relacionados a possíveis medidas expropriatórias obsta a suspensão do processo prevista no art. 921 do CPC. Aponta a possibilidade de serem julgados esses recursos e deferidas as medidas constritivas ali solicitadas. Menciona o efeito substitutivo dos recursos. Conclui que “o efeito substitutivo do acórdão dos Agravos de Instrumentos terá efeito ex tunc, ou seja, produzirá efeito desde a data da prolação da decisão substituída, razão pela qual não poderia, no caso concreto, ser determinada a suspensão da execução, diante da provisoriedade dos indeferimentos até então apresentados, que ainda estão sub judice”. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Realça a existência de penhora de percentual do salário da agravada, conforme deferido no agravo de instrumento n. 0738128-47.2021.8.07.0000, medida constritiva de caráter sucessivo que igualmente impediria a suspensão do processo conforme determinado pelo juízo de origem. Reputa presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, pede: (a) seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da r. decisão agravada, a fim de obstar o início imediato do prazo contido no §1o do artigo 921 do Código de Processo Civil (b) seja a Agravada intimada para, querendo, apresentar sua contraminuta ao Agravo de Instrumento interposto; (c) no mérito, seja provido este Agravo de Instrumento para, reformando a r. decisão agravada, afastar a suspensão do Cumprimento de Sentença originário, eis que ausentes os requisitos para suspensão da execução na forma do art. 921, §1o, do Código de Processo Civil. Preparo regular (Id 6159127). A decisão unipessoal de Id 61673579 de minha Relatoria admitiu o processamento do recurso e deferiu o efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada até julgamento final do agravo de instrumento. Sem contrarrazões (Id 62783574). Da análise dos autos na origem, verifiquei ter sido proferida em 8/8/2024 decisão reconsiderando a decisão ora agravada e revogando a determinação de suspensão do feito (Id 206832364 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Como relatado, foi proferida decisão reconsiderando a decisão ora agravada (Id 201095681 do processo de referência) e revogando a determinação de suspensão do feito, nos seguintes termos (Id 206832364 do processo de referência): Melhor compulsando os autos, apura-se que a parte credora, muito embora intimado para promover o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora conforme decisão de id. 194396682, se manteve inerte (id. 197907023), omissão que deu ensejo à determinação de suspensão, nos termos da decisão de id. 201095681, do cumprimento de sentença com fundamento no artigo 921, III, do CPC, ordem esta proferida em 21 de junho de 2024. Contudo, em 16 de julho de 2024, o exequente protocolizou a petição de id. 204283299, suprindo sua omissão requerendo a realização bloqueio reiterado de ativos fincanceiros da devedora via Sistema Sisbajud e, também, a liberação de valores existentes em contas judiciais vinculadas ao feito. Diante do exposto, considerando que o prazo fixado na decisão de id. 194396682 é dilatório e uma vez que suprida, frise-se, a recalcitrância do exequente, em prestígio aos princípios da racionalidade e da instrumentalidade das formas, reconsidero a decisão de id. 201095681, revogando a determinação de suspensão do feito. Torno sem efeito, ademais, a decisão de id. 204945338, e reputo prejudicados os embargos de declaração de id. 206537248. Lado outro, oficie-se ao Banco de Brasília S.A. solicitando-lhe que disponibilize, em favor do credor FABIANO REBELLO HORTA JARDIM, CPF n.o 646.947.556-68, mediante transferência para a conta corrente de titularidade do escritório de advocacia C. Canêdo e Advogados Associados, CNPJ n.o 49.497.835/0001-98, agência 0001-9 do Banco Inter S.A., a quantia de R$ 21.440,53, mais acréscimos legais, mantida nas contas judiciais de n.o 2840676731 e n.o 1250130104 vinculadas ao feito (relatório que segue). A preceder à apreciação do pedido de nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros, apresente a parte credora nova memória discriminada do cálculo de seu crédito remanescente atualizado, tomando a cautela de abater o "quantum" amortizado no curso do cumprimento de sentença. Sem prejuízo, aguarde-se a comunicação, pelo TJDFT, do julgamento do mérito do agravo de instrumento de n.o 0719618-78.2024.8.07.0000. (grifos atuais) No caso vertente, tendo havido verdadeiro juízo de retratação, restou prejudicada a admissibilidade do agravo de instrumento, em razão da flagrante perda superveniente de seu objeto. Confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223744, 07186286320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplica-se, portanto, ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento. Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora